Tribunal: TJSP
Processo: 1011053-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação ajuizada em face do órgão mantenedor do cadastro. Sentença de improcedência, acolhendo a impugnação ao valor da causa oferecida em contestação. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Preliminar de inépcia recursal afastada. Valor atribuído à causa que observou

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação ajuizada em face do órgão mantenedor do cadastro. Sentença de improcedência, acolhendo a impugnação ao valor da causa oferecida em contestação. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Preliminar de inépcia recursal afastada. Valor atribuído à causa que observou a norma do art. 292, V, do CPC, considerado o 'quantum' requerido a título de indenização por danos morais na inicial. Valor da causa originário restabelecido. Pretensão de compelir o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes a entregar documentos referentes aos débitos inscritos bem como inserir ressalvas quanto a eventuais impugnações judiciais. Inexistência de previsão legal que crie tal dever às entidades de proteção ao crédito. Impugnação à legitimidade das dívidas que deve ser voltada aos respectivos credores, em ação própria. Inexistência de dano moral. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Honorários recursais que não se aplicam em vista do acolhimento parcial do recurso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011053-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AVELINO DOS SANTOS CORREA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SERASA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011053-84.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 21983
2/7
VOTO No 21983
Apelante(s): Avelino dos Santos Correa Junior
Apelado(s): Serasa S/A
Comarca: Santo André - Foro de Santo André/3a Vara Cível
Juiz(a): Flávio Pinella Helaehil
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome do consumidor em
cadastro de inadimplentes. Ação ajuizada em face do órgão
mantenedor
do
cadastro.
Sentença
de
improcedência,
acolhendo a impugnação ao valor da causa oferecida em
contestação. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial.
Preliminar de inépcia recursal afastada. Valor atribuído à causa
que observou a norma do art. 292, V, do CPC, considerado o
'quantum' requerido a título de indenização por danos morais
na inicial. Valor da causa originário restabelecido. Pretensão de
compelir o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes a
entregar documentos referentes aos débitos inscritos bem como
inserir ressalvas quanto a eventuais impugnações judiciais.
Inexistência de previsão legal que crie tal dever às entidades de
proteção ao crédito. Impugnação à legitimidade das dívidas que
deve ser voltada aos respectivos credores, em ação própria.
Inexistência de dano moral. Precedentes. Improcedência da
ação mantida. Honorários recursais que não se aplicam em
vista do acolhimento parcial do recurso. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de
indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011053-84.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 21983
3/7
da parte autora em razão da Justiça Gratuita.
Embargos de declaração opostos pela parte
autora, que não foram conhecidos pela r. decisão de fls.220/221.
A parte autora, em seu recurso de apelação,
sustenta, em síntese, que: 1) enviou correspondência à parte ré, para incluir
apontamento de que tal débito estava sendo questionado judicialmente, não
tendo sido observado pelo banco de dados; 2) o valor da ação corresponde
ao valor da indenização pretendida, devendo ser restabelecido o valor
original a causa; 3) a parte autora comprovou a litigiosidade que recai
sobre os apontamentos, constituindo ônus do banco de dados lançar tal
informação; 4) o direito de retificação encontra previsão no art. 4o da lei
9507/1997 bem como no art. 43, §3o, do CDC; 5) a responsabilidade do
fornecedor é objetiva; 6) a parte ré deve ser condenada a arcar com
indenização, na forma pleiteada na inicial.
Houve resposta.
As partes apresentaram oposição ao
Julgamento Virtual (fls.264 e 266).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foiinterposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Afasta-se a preliminar de inépcia recursal
arguida em contrarrazões, na medida em que o recurso impugnou os
fundamentos da r. sentença, comportando conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011053-84.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 21983
4/7
Em contestação, a parte requerida impugnou
o valor atribuído à causa (R$30.000,00), sob o fundamento de que seria
“excessivo, eis que a presente ação traz matéria unicamente de direito e
não exigirá dilação probatória” (fls.44), pretendendo sua revisão para o
valor de R$5.000,00, o que foi acolhido pela r. sentença.
A irresignação da parte autora, quanto ao
valor da causa, deve ser acolhida, todavia, tendo em vista a previsão do
artigo 292, V, do CPC, segundo o qual, ele deve corresponder a, “na ação
indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”.
Na
inicial,
a
parte
autora
requereu
expressamente a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, sugerindo o valor equivalente a trinta salários mínimos, o
que se amolda ao valor atribuído à causa, razão pela qual se rejeita a
impugnação da parte ré, restabelecendo-se o valor da causa para
R$30.000,00.
Quanto ao mérito, a hipótese dos autos versa
sobre relação de consumo e a inscrição do nome do consumidor
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito é lícita, sendo a matéria
regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, nos artigos
43 e seguintes.
No entanto, configura-se ato ilícito do
fornecedor promover a inscrição e a manutenção do nome do consumidor
em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente ou já
quitada.
A parte autora questiona a omissão do órgão
mantenedor em lhe entregar cópia dos títulos que fundamentaram as
inscrições bem como em apor ressalva em cada inscrição, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011053-84.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 21983
5/7
existência de impugnação judicial, o que teria lhe gerado dano moral.
Contudo, não há qualquer previsão legal que
permita compelir os órgãos mantenedores dos cadastros de inadimplentes a
fornecer documentação pertinente ao débito inscrito, sendo que tal pedido
deve ser voltado ao credor, e tampouco inserir observações ou “ressalvas”
quanto à inscrição, que poderá ser removida a partir de provimento judicial
obtido em sede de cognição sumária ou exauriente, em ação própria,
movida em face também do respectivo credor.
Como bem ressaltou o d. Juízo de origem,
“Observe-se que eventual defesa contra a existência da dívida apenas
pode ser veiculada contra quem a autora manteve a relação jurídica que a
gerou, jamais contra o órgão de proteção ao crédito. Com relação à
ressalva postulada pelo autor, a simples manifestação do autor para o réu
não se caracteriza como impugnação aos apontamentos. Além disso,
apenas se houver a propositura da ação em que se contesta os
apontamentos, se estiverem presentes os requisitos da fumaça do bom
direito e do perigo da demora, a parte autora poderá naquela ação obter
a liminar para determinar a exclusão do apontamento ou incluir a
ressalva de que a dívida é objeto de discussão judicial” (fls.197).
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
1025407-51.2018.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Lígia Araújo Bisogni
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa:
RECURSO

APELAÇÃO
-
Suposta
inadmissibilidade, em razão de ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença
Inocorrência

Preliminar afastada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011053-84.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 21983
6/7
omissão da entidade de proteção ao crédito em anotar
ressalva junto ao apontamento, referente à existência de
oposição judicial quanto ao débito
Inexistência de
imposição legal a tal título Precedentes Banco de dados,
que, outrossim, por sua natureza, não está compelido a
exibir cópias dos títulos que ensejaram o apontamento
Ação improcedente
Pedido de imposição de pena por
litigância de má-fé ao patrono da parte autora Descabimento
- Sanção direcionada à parte, não ao seu patrono Precedente
do Col. STJ Determinação, contudo, de expedição de ofício
ao NUMOPEDE, diante da distribuição de diversas ações
similares
pelo
causídico
-
Recurso
improvido,
com
determinação

1017665-09.2017.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): José Roberto Furquim Cabella
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/02/2019
Data de publicação: 25/02/2019
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO INDENIZATÓRIO Alegação de omissão da
entidade de proteção ao crédito em anotar ressalvas junto
ao apontamento existente no cadastro de inadimplentes em
nome do autor Ausência de imposição legal obrigando o
órgão de proteção ao crédito a efetuar a ressalva Notícia
do ingresso de ação cautelar que não é capaz de infirmar a
origem do apontamento e a existência da dívida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
1006618-43.2014.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Vito Guglielmi
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/01/2016
Data de publicação: 30/01/2016
Ementa: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. AUTOR QUE AJUIZOU AÇÃO EM
RAZÃO DA APONTADA OMISSÃO POR ENTIDADE DE
PROTEÇÃO
DO
CRÉDITO
EM
PROMOVER
A
ANOTAÇÃO
DE
RESSALVAS
JUNTO
AOS
APONTAMENTOS EXISTENTES NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
NOTÍCIA
DO
ENVIO
DE
NOTIFICAÇÃO, PELO AUTOR, DA EXISTÊNCIA DE
OPOSICÃO
JUDICIAL
DO
CONSUMIDOR
EM
RELAÇÃO
AOS
LANÇAMENTOS.
PRETENSÃO,
PORÉM, QUE DEMANDAVA NÃO SÓ A EXISTÊNCIA
DE UMA AÇÃO EM CURSO IMPUGNANDO O
DÉBITO, COMO PROVA NO SENTIDO DE QUE A
COBRANÇA
É
INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPOSIÇÃO LEGAL OBRIGANDO O ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
DE
EFETUAR
A
RESSALVA.
NOTÍCIA
DO
INGRESSO
DE AÇÃO
CAUTELAR, ADEMAIS, QUE NÃO É CAPAZ DE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011053-84.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 21983
7/7
INFIRMAR A ORIGEM DO APONTAMENTO E A
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Destarte, a improcedência da ação era
mesmo de rigor, ficando, pois, mantida.
Deixa-se
de
majorar
os
honorários
advocatícios, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento
parcial do recurso da parte sucumbente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator